Tribunal: TJPA
Processo: 0814263-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814263-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SANTOS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PACIENTE À PRISÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A NÃO EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.

Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, e o art. 674 do CPP, aliados ao entendimento do Supremo Tribunal de Federal, a guia de recolhimento para a execução deve ser expedida somente após cumprimento do mandado de prisão.

2.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução 474/CNJ, passou a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto, todavia, na hipótese, ao Paciente fora imposto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 06 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 06 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
THIAGO SANTOS GONÇALVES
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos da
Ação Penal nº 0025632-32.2017.8.14.0401
.

Alega o impetrante que o Paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, tendo sua pena definitiva sido fixada e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “
b
”, do CP, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Afirma que o Paciente utilizou monitoramento eletrônico por mais de 02 (dois) anos em razão da Decisão proferida em audiência de custódia realizada no dia 14/10/2017, entretanto, a sentença condenatória, na fase da dosimetria, não detraiu a pena do acusado, assim como não impôs regime mais brando.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja determinada a imediata expedição da guia de execução definitiva.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmº Des. Rômulo Nunes (ID 15974099) que, observando a prevenção desta relatora em razão do julgamento do Recurso de Apelação de nº 0025632-32.2017.8.14.0401, os encaminhou à redistribuição e, acolhida a prevenção (ID 16007739), indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 16126622, a autoridade coatora informou que:

“...

1) O paciente THIAGO SANTOS GONÇALVES, em sentença proferida em 12/11/2021, foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias de reclusão, regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em 10/02/2022, foi recebido por este Juízo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Após a apresentação das razões e contrarrazões, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Pará.

O acordão da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça foi proferido em 22/11/2022, momento em que foi conhecido em parte o recurso e foi negado o provimento para manter a pena definitiva em de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias de reclusão, regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, inconformada, interpôs Recurso Especial. Entretanto, o referido recurso não foi admitido em 17/02/2023.

Na data de 26/02/2023, a Defesa apresentou Agravo em Recurso Especial. Todavia, o recurso não foi conhecido em 30/05/2023. O trânsito em julgado ocorreu em 21/07/2023.

Em razão de constar no INFOPEN que o réu encontrava-se em prisão domiciliar, foi expedido mandado de prisão (08/08/2023), a fim de que fosse expedido guia definitiva.

No dia 12/08/2023, a Defesa ingressa com pedido de expedição da guia de execução da pena. Entretanto, a secretaria deste Juízo certificou que, até o presente momento, consta na SEAP, informações de que o paciente ainda não foi recolhido ao cárcere e em razão disso, não há possibilidade de expedir guia de recolhimento.

Diante disso, o Magistrado Titular da vara, deliberou que os autos permaneçam arquivados provisoriamente, até a prisão do réu, e que, depois de preso, seja expedida a guia de recolhimento.

No presente momento, aguarda-se a prisão do réu constar no sistema da SEAP para expedição de guia de reconhecimento...”

Nesta
Superior Instância
, ID 16215085, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o
relatório
. Com pedido de
Sustentação Oral
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

Após acurada análise dos autos verifico que a pretensão deduzida no
writ
não merece acolhida, pois não se observa a ocorrência do constrangimento ilegal alegado.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se observa que no dia 12/08/2023, a defesa ingressou com pedido de expedição da guia de execução da pena, todavia, a secretaria daquele Juízo certificou que, até aquele momento, o Paciente não havia sido recolhido ao cárcere, o que impossibilita a expedição da guia de recolhimento.

Diante disso, o Magistrado Titular da Vara deliberou que os autos permaneçam arquivados provisoriamente, até a prisão do Paciente, para que, depois de preso, seja expedida a guia de recolhimento.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao impetrante visto que para a
expedição
da
guia de execução é necessário que o mandado de prisão seja cumprido, conforme afirma o art. 105 da LEP: “
transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
”

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por lesão corporal de natureza grave. Violência doméstica. Expedição de guia de recolhimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984”
( HC 223.421, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 227116 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023) (GRIFEI).

Assim, não se observa a ilegalidade aduzida pelo impetrante, pois, à luz da legislação atinente, enquanto não ocorrer a prisão não se pode expedir a
guia de recolhimento.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução 474/CNJ, passou a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto, todavia, na hipótese, ao Paciente fora imposto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Sobre o tema:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. ART. 105 DA LEP. MITIGAÇÃO. ADVENTO DA RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O entendimento por muito tempo sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere. Admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuais.
2. Com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto.
3. Tratando-se de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena, não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada. 4. Ordem concedida para determinar, com fulcro na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça, o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ainda ao Juízo das Execuções que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena. (HC n. 757.739/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (GRIFEI).

De igual modo, o art. 674, caput , do Código de Processo Penal, dispõe que:

“Art. 674.Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena”.

Portanto, em não tendo o paciente se apresentado ou sido preso para cumprir a pena que lhe foi imposta, não há como se iniciar o processo de execução, não havendo, por conseguinte, como ser expedida a respectiva guia.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 06 de novembro de 2023.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/11/2023